Tribunal: TJDFT
Processo: 0726428-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE MULTAS CONDOMINIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO. PARTE EXTERNA DA JANELA. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO OU ALTERAÇÃO DA FACHADA. DIREITO À SEGURANÇA DE FILHO MENOR. PREVALÊNCIA. ABSTENÇÃO DE NOVAS MULTAS. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme dispõem os arts. 355, inciso I, 369 e 370 do CPC, é direito das partes requerer a especificação das provas, quando essenciais ao esclarecimento da verdade dos fatos e possam influir de forma eficaz na convicção do juiz. Por sua vez, o magistrado, destinatário da prova, tem o dever-poder de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e julgar o mérito da lide antecipadamente, se não houver necessidade de dilação probatória.
2. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a resolução da lide pode ocorrer pela aferição das normas proibitivas do condomínio e análise dos documentos juntados pelas partes.
3. O art. 1.336, III, § 2o, do Código Civil proíbe a alteração da fachada por parte dos condôminos, sob pena de multa prevista na convenção, no regimento interno ou em assembleia destinada para esse fim. A ausência de proibição expressa e clara de instalação de telas de proteção inviabiliza a determinação de sua retirada e a aplicação de multa por descumprimento de normas condominiais.
4. Na hipótese, não é cabível a determinação da retirada da tela e a exigência de multa, o que enseja o ressarcimento do valor pago, devidamente corrigido e com juros legais, a partir do pagamento indevido.
5. Preliminar rejeitada. Recurso provido. Sentença reformada.